Tribunal: TJES
Processo: 5002500-23.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Alienação Judicial
Data de julgamento: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002500-23.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MATRIZ IMOVEIS LTDA
AGRAVADO: ROSANGELA FARIA RAMOS e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002500-23.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MATRIZ IMÓVEIS LTDA

AGRAVADOS: ROSANGELA FARIA RAMOS, GILBERTO MARTINS FILHO e
ATELIER LOCAÇÃO PATRIMONIAL LTDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MATRIZ IMÓVEIS LTDA em face de decisão (Id. 1266973, pp. 15/17) proferida pelo JUÍZO DA 10ª (DÉCIMA) VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES, em AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Processo nº 0001344-82.1999.8.08.0024) ajuizada por ROSANGELA FARIA RAMOS, cujo
decisum
indeferiu o requerimento de nulidade da alienação judicial requerida pela agravante e determinou a expedição da carta de arrematação e respectivo mandado de imissão de posse.

Em suas razões recursais, sustentou que o leilão ocorreu sem o conhecimento da agravante/executada e dos credores das penhoras averbadas na matrícula do imóvel, violando o artigo 889, incisos I e V, do CPC/15, o que atrairia a nulidade do ato.

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo, obstando a imissão da posse pela arrematante e, caso já imitida, seja impedida de realizar benfeitorias no imóvel até o trânsito em julgado do presente agravo. No mérito, requereu a reforma da decisão para que seja determinada a nulidade do leilão realizado em 11.08.2020 e da respectiva arrematação sobre o imóvel objeto da matrícula nº 32.932.

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito para suspender a expedição da carta de arrematação e respectivo mandado de imissão de posse.

Contrarrazões por ROSÂNGELA FARIA RAMOS, GILBERTO MARTINS FILHO e ATELIER LOCAÇÃO PATRIMONIAL LTDA (arrematante) vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Retifique-se a autuação para incluir
ATELIER LOCAÇÃO PATRIMONIAL LTDA no polo passivo do presente recurso.

Em seguida, inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002500-23.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MATRIZ IMÓVEIS LTDA

AGRAVADOS: ROSANGELA FARIA RAMOS, GILBERTO MARTINS FILHO e ATELIER LOCAÇÃO PATRIMONIAL LTDA

RELATOR
A
: DES
ª
.
SUBSTITUTA
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MATRIZ IMÓVEIS LTDA em face de decisão (Id. 1266973, pp. 15/17) proferida pelo JUÍZO DA 10ª (DÉCIMA) VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES, em AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Processo nº 0001344-82.1999.8.08.0024) ajuizada por ROSANGELA FARIA RAMOS, cujo
decisum
indeferiu o requerimento de nulidade da alienação judicial requerida pela agravante e determinou a expedição da carta de arrematação e respectivo mandado de imissão de posse.

Em suas razões recursais, sustentou que o leilão ocorreu sem o conhecimento da agravante/executada e dos credores das penhoras averbadas na matrícula do imóvel, violando o artigo 889, incisos I e V, do CPC/15, o que atrairia a nulidade do ato.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão para que seja determinada a nulidade do leilão realizado em 11.08.2020 e da respectiva arrematação sobre o imóvel objeto da matrícula nº 32.932.

Com efeito, estabelece o artigo 889, inciso I, do CPC/15, que o executado, por meio de seu advogado ou por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo, caso não tenha procurador constituído nos autos, será cientificado da alienação judicial, com, no mínimo, 05 (cinco) dias de antecedência.

Nesse passo, uma vez constatada a ausência de regular intimação da parte através de seu patrono constituído acerca da hasta pública, tal vicissitude, em tese, possuiria o condão para atrair a nulidade do mencionado ato judicial, assim como dos subsequentes, especialmente por haver sido apresentada pela agravante na primeira oportunidade em que compareceu nos autos.
1

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CARTA PRECATÓRIA - DESIGNAÇAO DE HASTA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - ADVOGADO NÃO CADASTRADO - NULIDADE ABSOLUTA - DECISÃO MANTIDA. - Nos termos do art. 889, I do CPC, "o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo" será cientificado da alienação judicial, com pelo menos 05 dias de antecedência.
- A ausência de regular intimação da parte executada acerca da data designada para a hasta pública gera nulidade absoluta dos atos processuais.
(
TJMG
- Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.166861-5/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/0020, publicação da súmula em 19/06/2020)

Sucede, contudo, que, na hipótese dos autos, muito embora tenha invocado referida inobservância procedimental,
a agravante não indicou em suas razões recursais a existência de efetivo prejuízo concreto dela decorrente, panorama que, em respeito à própria lógica do caminhar processual, impõe a rejeição da ventilada nulidade em consagração ao princípio da
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo).

Tal compreensão justifica-se, outrossim, pela moderna concepção do processo, não mais encarado como um fim em si mesmo, mas como instrumento para o alcance do bem da vida, fim último da tutela jurisdicional, circunstância que afasta o acolhimento de eventual alegação de nulidade processual pura e simples, ainda que absoluta, caso não evidenciada a existência de prejuízo concreto.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL - PROCESSO CIVIL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - NULIDADE - IMPEDIMENTO - ESCRIVÃ - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS PARA AS PARTES - PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - DECLARAÇÃO DE NULIDADE - EFETIVA COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO PROVIDO.
I. O princípio processual da instrumentalidade das formas, também identificado pelo brocardo pas de nullité sans grief, determina que a declaração de nulidade requer a efetiva comprovação de prejuízo. II.
Escrivã parente de uma das partes, a qual assim se declara nos autos, afastando-se do processo, que, contudo,
não registra nenhum prejuízo em detrimento da parte contrária, só vindo esta, ademais, a alegar a nulidade,
sem indicar prejuízo por ocasião da apelação.
III.
Recurso Especial provido, afastando-se a nulidade reconhecida pelo Acórdão e restabelecendo-se a sentença. (
STJ
; REsp 882.174/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 10/06/2010)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
III. A alegação da nulidade processual, ainda que absoluta, sem a concreta demonstração do prejuízo, a teor do primado 'pas de nullite sans grief', não merece acolhimento, consoante já sedimentado, inclusive na órbita do Excelso Supremo Tribunal Federal.

IV.
Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024080014327, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 10/05/2017)

Nessa esteira, cumpre pontuar que referida intelecção vai ao encontro aos princípios da boa-fé processual e da primazia da resolução do mérito, consagrados nos artigos 5º e 6º, do CPC/15, encontrando-se, ademais, reproduzida no artigo 282, §1º, do CPC/15.

Melhor sorte não assiste à agravante no que pertine à suposta violação ao artigo 889, inciso V, do CPC/15, uma vez que, a rigor, referida tese sequer ultrapassa a etapa de conhecimento, na medida em que, além de inobservar os limites do efeito devolutivo, já fora objeto de análise por
esta e. Terceira Câmara Cível no recurso de agravo de instrumento nº 0002290-19.2020.8.08.0024, oportunidade em que se consignou não assistir razão à agravante ao indicar que a ausência de certidão atualizada do imóvel impossibilitaria a intimação dos demais credores que possuem garantias averbadas, vez que a devedora não indicou, quiçá comprovou, existirem outros credores com garantias averbadas sobre o mesmo imóvel.

Note-se, ademais, que, mesmo se ultrapassada a etapa de cognição e comprovada a pluralidade de credores com garantias averbadas, não seria possível o acolhimento desta irresignação, pois, diligenciadamente, restou consignado no Edital de Praça que “
Os créditos que recaiam sob o bem, incluindo-se os de natureza propter rem, sub-rogar-se-ão sobre o valor da arrematação, nos termos do Art. 908, §1º do CPC e do Art. 130, § único CTN
”, garantindo-se, portanto, a distribuição do dinheiro arrecadado e a entrega aos credores, observada a respectiva ordem de preferência.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço em parte e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

1
Por haver sido apresentada logo na primeira oportunidade que compareceu aos autos, restaria afastada, igualmente, a invocada nulidade de algibeira deduzida em contrarrazões.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. HASTA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Estabelece o artigo 889, inciso I, do CPC/15, que o executado, por meio de seu advogado ou por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo, caso não tenha procurador constituído nos autos, será cientificado da alienação judicial.

II. Na hipótese, muito embora tenha invocado referida inobservância procedimental, a agravante não indicou em suas razões recursais a existência de efetivo prejuízo concreto dela decorrente, panorama que, consentâneo
à moderna concepção do processo, não mais encarado como um fim em si mesmo,
impõe a rejeição da ventilada nulidade em consagração ao princípio da
pas de nullité sans grief
. Precedentes.

III. Melhor sorte não assiste à agravante no que pertine à suposta violação ao artigo 889, inciso V, do CPC/15, uma vez que referida tese sequer ultrapassa a etapa de conhecimento, posto que, além de inobservar os limites do efeito devolutivo do agravo de instrumento, já fora objeto de análise por
este órgão colegiado em
recurso pretérito
.

IV. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.